Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de rito ordinário. Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Candidato reprovado no exame médico em razão de diagnóstico de dermatite. Alegação de que tal condição não o limita fisicamente para atividades policiais. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual objetivando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Prova pericial produzida nos autos a atestar que o autor está

Ementa:
Ação de rito ordinário. Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Candidato reprovado no exame médico em razão de diagnóstico de dermatite. Alegação de que tal condição não o limita fisicamente para atividades policiais. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual objetivando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Prova pericial produzida nos autos a atestar que o autor está apto para o exercício das funções de policial militar. Hipótese em que não se sustenta o motivo ensejador do ato administrativo, de maneira a se justificar sua revisão pelo Judiciário. Precedentes. Apelação improvida.